Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. FUNDO DE RESERVA. CONVENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O síndico representa ativa e passivamente o condomínio, em juízo ou fora dele, e possui legitimidade para promover a defesa dos interesses comuns, nos termos do artigo 1.348, II, do Código Civil, e artigo 75, XI, do Código de Processo Civil.
2. A causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial.
3. Os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re) fluem a partir do vencimento, e o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo, conforme preceitua o art. 397 do Código Civil.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.